Tribunal: TJBA
Processo: 0072767-43.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INTEGRAL PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. IMPONTUALIDADE DO DEVEDOR TOLERADA PELO CREDOR MEDIANTE ACEITAÇÃO DE CHEQUES PRÉ-DATADOS. AUSÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS. DEPÓSITO DO VALOR REMANESCENTE EM DINHEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVEDOR QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Comprovado o adimplemento integral do acordo homologado, ainda que realizado após o prazo originalmente ajustado, deve ser mantida a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou extinta a execução, diante da prorrogação tácita do prazo de vencimento, evidenciada pelo comportamento do credor. 2 - Em observância ao princípio da causalidade, mostra-se devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o ajuizamento da execução decorreu de sua mora no cumprimento da obrigação. 3 - Sentença parcialmente reformada. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0072767-43.2008.8.05.0001 tendo como apelante JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA FILHO e apelado JOSÉ LAURO RIBEIRO FONTES ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, conforme voto do Relator.